Tribunal: TJSP
Processo: 1122362-12.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Apelação. Ação de fixação de honorários sucumbenciais. Art. 85, parágrafo 18o, do CPC. Inviabilidade. Sentença proferida pela Justiça Trabalhista. Ausência de omissão. Consignação expressa no sentido de que a falta de pedido na inicial impede a fixação de honorários sucumbenciais. Ação que não se presta à análise da correção ou não daquela decisão. Falta de interesse processual. Extinção do

Ementa:
Apelação. Ação de fixação de honorários sucumbenciais. Art. 85, parágrafo 18o, do CPC. Inviabilidade. Sentença proferida pela Justiça Trabalhista. Ausência de omissão. Consignação expressa no sentido de que a falta de pedido na inicial impede a fixação de honorários sucumbenciais. Ação que não se presta à análise da correção ou não daquela decisão. Falta de interesse processual. Extinção do processo sem resolução do mérito. Art. 485, VI, do CPC. Recurso não provido, com observação.